Tribunal: TJSP
Processo: 2211387-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante - Afirmação da recorrente, que é enfermeira, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante - Afirmação da recorrente, que é enfermeira, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Indicação, nos comprovantes de rendimento e declaração de bens e de rendimentos por ela apresentada à Receita Federal, de que a sua renda mensal era superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada - Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade pretendida – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.